Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-08.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
INDENIZAÇÃO. EMPRESA PRIVADA. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. NOVACAP. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUBJETIVA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. POSSÍVEL FALHA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA.
1. A responsabilidade civil do Estado e das pessoas privadas prestadoras de serviço público por omissão genérica é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público.
2. Ausente a comprovação de que houve falha e/ou ausência de sinalização em local de obras de revitalização de asfalto realizadas pela Novacap, tampouco o nexo de causalidade com o possível acidente automobilístico sofrido pelo autor, julga-se improcedente o pedido indenizatório.
3. Recurso conhecido e não provido.